Tribunal: TJSP
Processo: 2015556-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXISTINDO CRITÉRIO NORMATIVO PARA SUA PERTINÊNCIA, O EXAME DA LEGALIDADE É MATÉRIA AFETA AO PODER JUDICIÁRIO.

- Conquanto cediça a admissibilidade do protesto, calha que, só por isso, não se afasta o exame sucessivo de sua pertinência, que está adstrita à lei. Contrario fosse, o distanciamento do critério normativo lhe negaria vigência.

- O exame da

Ementa:

PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXISTINDO CRITÉRIO NORMATIVO PARA SUA PERTINÊNCIA, O EXAME DA LEGALIDADE É MATÉRIA AFETA AO PODER JUDICIÁRIO.

- Conquanto cediça a admissibilidade do protesto, calha que, só por isso, não se afasta o exame sucessivo de sua pertinência, que está adstrita à lei. Contrario fosse, o distanciamento do critério normativo lhe negaria vigência.

- O exame da legalidade pelo poder judiciário é expressamente ressalvado no REsp repetitivo 1.686.659/SP e, o protesto objeto parece configurar medida ofensiva da regra do art. 850 do Código de processo civil.

Não provimento do agravo.